Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-37.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000740-37.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JEANE MEIRE SANTOS SILVA Advogado(s): ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por Jeane Meire Santos Silva, sob alegação de omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais após a reforma do julgado, sustentando ausência de esclarecimento sobre a incidência da verba honorária sobre o valor da condenação ou da causa após a inversão dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não explicitar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais após a inversão dos ônus da sucumbência, bem como se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento. O acórdão embargado analisa de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, ao reconhecer a responsabilidade civil das rés e determinar a inversão dos ônus sucumbenciais, o que implica a aplicação automática das regras do art. 85 do CPC. A alegação de omissão revela, em verdade, inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando indevida rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração. Para fins de prequestionamento, considera-se suficiente o debate da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais no acórdão, desde que a questão tenha sido efetivamente enfrentada. A reiteração de Embargos de Declaração com finalidade protelatória pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000740-37.2024.8.05.0106, em que figuram como Embargante MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e como Embargada JEANE MEIRE SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBAGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO